Tribunal: TJMT
Processo: 1003561-37.2021.8.11.0021
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003561-37.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nomeação, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MELISSA CORREA NETO RABELO CRUZ - CPF: 887.555.091-34 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), ALINE RAMOS NOBRE - CPF: 052.309.781-63 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO -

AÇÃO VOLTADA A NULIDADE DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA TÃO SOMENTE PARA QUE A CANDITADA PARTICIPASSE DAS DEMAIS FASES - APROVAÇÃO EM TODAS AS FASES/CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL TÉCNICO-PROFISSIONAL - NOMEAÇÃO ESPONTÂNEA PELA ADMINISTRAÇÃO -

POSSE E EXERCÍCIO POR MAIS DE CINCO ANOS - SENTENÇA ALTERADA - NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO - OFENSA AO TEMA 138/STF - DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA - NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 476/STF -

VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - BOA FÉ OBJETIVA - PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA, DA CONFIANÇA E DA SEGURANÇA JURÍDICA - PRESENÇA DE INTERESSE PÚBLICO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO E A TERCEIROS - NOMEAÇÃO MANTIDA - RECURSO PROVIDO.

1. Se nomeação, posse e exercício da servidora se deu por ato espontâneo da Administração, não incide a
tese firmada pelo STF no Tema 476.

2. O princípio da boa-fé objetiva e do
nemo potest venire contra factum proprium
torna defeso o comportamento contraditório da Administração.

3. O princípio constitucional da dignidade humana deve-se sobrepor-se a eventual irregularidade cometida pela Administração, no sentido de proteger a situação consolidada, em estima aos valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MELISSA CORREA NETO RABELO CRUZ contra sentença do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, que julgou improcedentes os pedidos nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada n. 1003561-37.2021.8.11.0021 ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, condenando-a ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, cuja exigibilidade foi suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça (id. 171015384).

Em suas razões, após situar os fatos que cercam a presente ação em que objetiva a anulação do ato administrativo que, em 25/11/2021, a exonerou do cargo de Investigadora de Polícia, para o qual havia sido nomeada em 19/02/2016, a recorrente levanta prejudicial de mérito, consubstanciada na decadência administrativa quinquenal, pois
não foi nomeada por força de determinação judicial, mas sim, única e exclusivamente pela livre e espontânea vontade do Estado apelado. No mérito, suscita: i) a nulidade do ato administrativo de exoneração, por ausência do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, citando em abono julgados deste Tribunal; ii) aplicação da teoria do
venire contra factum proprium
e, em caráter excepcional, a própria teoria do fato consumado, porquanto a nomeação da apelante não decorreu diretamente da decisão judicial precária, mas sim, foi realizada ex-officio pela Administração Pública.

Nesses termos, aqui abreviados, requer provimento ao recurso para reconhecer:
“a prejudicial de mérito da decadência administrativa quinquenal, em primazia da segurança jurídica, e sob a ótica dos indissociáveis princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos perquiridos na inicial, anulando o ato de exoneração da APELANTE e reestabelecendo a sua nomeação [...]; a nulidade do ato administrativo de exoneração da APELANTE, haja vista a ausência de prévio processo administrativo, em violação ao devido processo legal e aos princípios da garantia de ampla defesa e contraditório, nos termos perquiridos na inicial, anulando o ato de exoneração da APELANTE e reestabelecendo a sua nomeação para o cargo de INVESTIGADORA DE POLÍCIA DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MATO GROSSO”.
(id. 17105387).

Em contrarrazões, resumidamente, o apelado defende que não há falar em decadência,
pois o ato de nomeação, só se deu, primeiramente, por força de liminar, a qual foi cassada, sendo o ato impugnado decorrente do cumprimento da ordem judicial e não do poder de autotutela; e a impossibilidade de aplicação da teoria do fato consumado, conforme Tema 476/STF (
id. 171015389).

Em petitório, a apelante suscita questão de ordem pública, r
eferente a necessidade de correção do valor da causa e, por consequência, sobre a competência para o julgamento do presente recurso (id. 172760715).

A Douta Procuradoria-Geral da Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Flávio Cezar Fachone, verificou que a hipótese dos autos não é de intervenção ministerial (id. 172760715).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, cabe analisar a questão de ordem pública em que a parte autora, ora apelante, requer, em última análise, a correção do valor atribuído à causa e, na extensão, que seja reconhecida a competência do Juizado Especial Fazendário para julgar o vertente recurso.

Reporta que a conduta tida ilegítima do Estado de Mato Grosso - de exonerar investigadores de Polícia, inobstante os ter nomeado espontaneamente
(venire contra factum proprium)
- atingiu também dezenas de outros servidores, citando casos paradigmas julgados favoráveis aos servidores no Juizado Especial Fazendário, inclusa declinatória de competência nos autos da AC 0000472-67.204.8.11.0021, viés em que alude a coerência da jurisprudência, a teor do art. 926, do CPC, no sentido de correção do valor da causa para adequar aos casos paradigmas.

Nesse propósito, de correção do valor da causa no tempo do art. 292, § 3o, do CPC, entende que o valor posto na inicial
não necessita representar a soma dos possíveis vencimentos da servidora pública em 12 (doze) meses, porquanto o objeto imediato desta demanda não é o recebimento de vencimentos, mas sim, tão-somente a anulação do ato de exoneração. A despeito de r. vozes em contrário, o valor da causa é matéria de ordem pública, que pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, não sujeita aos efeitos da preclusão (art. 292, § 3o, do CPC), podendo ser corrigida de ofício, se não houver decisão anterior.

Na hipótese, porém, tenho que não é caso de se realizar a adequação do valor da causa, porque, embora a pretensão autoral seja a nulidade do ato administrativo que a exonerou do cargo, a procedência do pedido, com o restabelecimento da nomeação, proporcionará a apelante o recebimento da respectiva remuneração, por prazo indeterminado.

Assim, considerando que o valor da causa deve guardar correspondência com o proveito econômico, não merece reparos o valor atribuído a causa, em capítulo próprio na petição inicial (Competência Absoluta da Fazenda Pública), calculado no somatório de 12 (doze) remunerações do cargo (R$ 6.000,00), por analogia ao art. 292, § 3o do CPC.

Desse modo, fica mantido o valor atribuído a causa no momento da propositura da demanda (R$ 72.000,00), o qual ultrapassa o teto de alçada para competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme o salário mínimo à época (R$ 6.000,00).

A prejudicial de decadência administrativa confunde-se com o mérito próprio da
causa
e com ele será examinada.

O controvertido cinge-se ao ato administrativo, veiculado no Ofício n. 110/2021/GRS/CP/SUPAM/SEPLAG, de 25/11/2021, por meio do qual, ante o trânsito em julgado da precedente Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer n. 0000651-98.2014.8.11.0021000, a Administração Pública tornou sem efeito ato de nomeação da recorrente no cargo de Investigadora de Polícia, ocorrido em 22/01/2016.

Descendo aos fatos, verifica-se da ação em referência, afeta ao concurso público de Edital 001/2013-SAD/PCMT, de 18/11/2013, que a parte autora obteve 37 pontos na prova objetiva, porém, como a nota de corte ficou em 38 pontos, ela pleiteou a nulidade de 08 (oito) questões tidas contrárias ao conteúdo programático, obtendo tutela de urgência exclusivamente
“para determinar que a parte requerida permita a participação da parte autora das demais fases do concurso para investigador de polícia”
(id. 66475054 - p. 56).

A recorrente insiste que não houve nomeação por ordem judicial, pois a determinação era tão-somente para assegurar que ela participasse das demais fases do certame, e que jamais houve decisão judicial determinando a sua nomeação, tampouco que a colocasse em efetivo exercício no cargo de Investigadora de Polícia, daí as teses de decadência administrativa, nulidade do ato administrativo por ofensa ao contraditório e a ampla defesa, e ainda, o princípio “venire contra factum proprium”.

O recorrido alega que
“ O ato de nomeação da apelante apenas ocorreu porque, judicialmente, discutia-se sobre a manutenção da anulação das questões, resultado que permitia a inclusão da autora no rol de aprovados; ou a impossibilidade desse provimento, o que tornava a requerente eliminada do certame. Cassada a liminar, cessou o direito de permanecer concorrendo à vaga e, portanto, todos os atos derivados de sua aprovação na primeira fase tiveram seus efeitos também cassados”.

O detido exame dos autos, contudo, revela que, de fato, não existiu determinação para a nomeação levada a efeito pelo recorrido, o que se depreende do contundente excerto da decisão liminar concedida na origem
-
verbis:
“Destaco, ademais, que não há de se falar em perigo de irreversibilidade da medida, eis que o objeto da antecipação da tutela é
apenas
permitir que a parte autora
participe das demais etapas
do concurso,
não havendo, sequer, pedido de reserva de vagas
”.

Assim, a despeito do alegado em contrarrazões, de que
“
fosse estritamente pela atuação administrativa, a autora não teria, sequer, passado da primeira fase do certame como, ao final, concluiu-se correto porque a nota de corte não foi atingida”
, a realidade dos autos é que a Administração, por sua iniciativa, ampliou os efeitos da decisão para dar posse a recorrente, a qual, em momento algum agiu de má-fé, não podendo ser penalizada por eventual culpa ou erro do Ente Estadual.

Nesse cenário fático-jurídico, e já ultrapassado o prazo decadencial para revisão do ato discricionário, o princípio constitucional da dignidade humana deve sobrepor-se a qualquer irregularidade cometida pelo Estado, em estima ao princípio da segurança jurídica, do qual decorre o princípio da confiança, e da boa-fé objetiva, que expressam a cláusula geral do “nemo potest venire contra factum proprium”, tornando defeso o comportamento contraditório da Administração.

Em acréscimo, avulta patente nulidade no ato que tornou sem efeito a nomeação a autora, por não ter assegurado o devido processo administrativo, conforme decidido pelo STF no julgamento do Tema 138 (RE 594296), que fixou a seguinte Tese -
“Ao
Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015”.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE IPU/CE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cinge-se a controvérsia em analisar a legalidade do ato de exoneração do ora recorrido, levado a efeito por ato do gestor municipal, ao argumento de que a nomeação teria ocorrido durante o período eleitoral.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de que a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório (AgRg no Resp. 1.432.069/SE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.4.2014). Precedentes: AgInt no RMS 48.822/SE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 17.8.2017; RMS 58.008/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.11.2018; AgRg no RMS 33.362/MS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12.5.2016.

3. Com efeito, tratando-se a exoneração de ato invasivo da esfera jurídica dos interesses individuais do Servidor, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal, com atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

4. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE IPU/CE a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.378.845/CE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021)”.

Quanto a impossibilidade de aplicação da teoria do fato consumado, invocada pelo recorrido sob o pálio do Tema 476/STF
(Manutenção de candidato investido em cargo público por força de decisão judicial de caráter provisório pela aplicação da teoria do fato consumado),
ainda que se desborde da nomeação por ato espontâneo da Administração, e não no cumprimento de decisão de natureza provisória,

fato é que a liminar que havia garantido a autora o direito de prosseguir nas etapas seguintes do certame público foi confirmada por decisão de mérito, de modo que, malgrado a posterior alteração da sentença, exsurge o distingue hábil a excepcionar a

Tese firmada no Tema 476/STF.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A moldura fática aqui retratada não corresponde àquela relativa a candidato investido em cargo público por força de liminar que tenha sido posteriormente revogada ou modificada, de modo que não incide a tese firmada pelo STF no Tema 476 da sistemática da repercussão geral. 3. Embargos de declaração acolhidos, para tornar sem efeito o acórdão embargado e, por consequência, negar provimento ao recurso extraordinário.

(RE 951052 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220

DIVULG 03-11-2022

PUBLIC 04-11-2022)

“
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME PSICOTÉCNICO. PRIMEIRA AVALIAÇÃO. REPROVAÇÃO. REFAZIMENTO DO TESTE. RESULTADO FAVORÁVEL. ÚLTIMA ANÁLISE. PREVALÊNCIA. FATO CONSUMADO. 1. O STJ e o STF sedimentaram o entendimento de que é inaplicável a "Teoria do Fato Consumado" quando a posse e a manutenção no cargo público ocorrem em virtude de provimento judicial de natureza precária. Precedentes. 2. Hipótese em que o impetrante permaneceu no cargo até a presente data não por força dos efeitos (precários) de decisão judicial, mas porque a Administração oportunizou-lhe a realização de idêntica avaliação psicológica à anteriormente feita e na qual fora reprovado, sendo certo que ele foi recomendado/classificado quando da avaliação mais recente. 3. Todo esse contexto demonstra que, na espécie, a manutenção da primeira exclusão do candidato, como pretende a parte recorrida, ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo próprio Distrito Federal, por ter este admitido a realização de novo exame e contribuído com o decurso do tempo. 4. A manutenção do autor no cargo de agente penitenciário, na espécie, é também uma forma de evitar o venire contra factum proprium da Administração. 5. Agravo interno provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 49383 DF 2015/0248150-0, Data de Julgamento: 06/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)

Noutro aspecto, muito embora a reforma da sentença que lhe havia assegurado pontos para além do único faltante à cláusula de barreira (prova objetiva),

de rigor, a recorrente foi

aprovada nesta e nas demais fases

(Exame de Saúde, Teste de Aptidão Física, Avaliação Psicológica e Investigação Social), bem como no Curso de Formação Inicial Técnico- Profissional; foi aprovada no Estágio Probatório; frequentou vários cursos de qualificação profissional e, conforme consta, desempenhou seu serviço
“com retidão, responsabilidade e eficiência os trabalhos a ela confiados, inclusive contribuindo com os relevantes números de produtividade da unidade [...]está lotada na circunscrição da Delegacia Regional de Água Boa desde o ano de 2016 e não houve nenhum ato desabonador de sua conduta, tendo inclusive recebido elogios pela atuação profissional, ao que a reconhece como servidora que honra e trabalha pela qualificação e melhoria do serviço público na área de segurança pública”
(id. 171015328, id. 171015345/171015351e id. 171015357).

A compreensão, portanto, é de que há interesse público na permanência da apelante, por sua boa conduta profissional, e não há prejuízo ao erário, tampouco a terceiros, de maneira que o caso enseja ponderação frente ao contexto fático-jurídico, em estima aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no sentido de consolidar a situação, sem supervalorização de aspectos meramente formais.

Em acréscimo, a segurança jurídica, a teor do art. 926, do CPC, recomenda coerência as decisões do Juizado Fazendário, em casos análogos aos dos presentes autos (id. 171015383).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para declarar a nulidade do ato administrativo impugnado, determinando o restabelecimento, em todos os seus termos, do ato de nomeação da recorrente.

Efeito do recurso, inverte-se o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024